Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702451-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIDA LEVINO DA SILVA FURTADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CELIDA LEVINO DA SILVA FURTADO à decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, segundo a qual foi indeferido o pedido de suspensão das cobranças vinculadas ao contrato financeiro contraído mediante fraude. A agravante sustenta que a manutenção das cobranças viola o título judicial constituído, gerando enriquecimento sem causa do réu. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada assim concluiu: “O acórdão de ID 198034751 condenou o réu à devolução da metade do prejuízo suportado pela autora (R$12.820,00) correspondente ao valor de R$ 6.410,00 (seis mil quatrocentos e dez reais). Como não houve declaração de inexistência ou de inexigibilidade da dívida no título judicial, não há razão para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. Intimem-se as partes acerca do teor deste decisum. Nada sendo requerido, tornem conclusos para extinção do feito.”. Nesse contexto, em face do reconhecimento da culpa concorrente e, em consequência, da divisão do prejuízo entre as partes, reputo pertinente a suspensão da decisão agravada até ulterior decisão do colegiado, no tocante ao cumprimento da obrigação. Destarte, defiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006